Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-59.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007453-59.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO BARBOSA GOMES - CPF: 050.550.123-66 (RECORRENTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUTAL EXACERBADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MULTA EM 5% DO VALOR PAGO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, sendo permitida nesses casos a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, nos termos do §3°, do art. 740, do Código Civil.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A,
em face da sentença, pela qual confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos inicias, para:
“a) DECLARAR
nulas as cláusulas de rescisões contratuais objeto da lide, que estipulem multa por cancelamento superior a 5% (cinco por cento) do contrato, nos termos do art. 740, §3° do Código Civil;
b)

CONDENAR
as requeridas a restituição dos valores ao autor das passagens aéreas não usufruídas, autorizando o desconto de 5% (cinco por cento) a título de multa pela rescisão em ambos os contratos” (sic – id. 193365226).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente à pretensão inicial, sob o argumento que “
as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com cada localizadora conforme regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento
” (sic – 193365227). Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 11/03/2024